Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-90.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0702592-90.2017.8.07.0007 RECORRENTES: DETRAN - DF, DISTRITO FEDERAL, ANTÔNIO JOSÉ GALVÃO SAMPAIO RECORRIDOS: ANTÔNIO JOSÉ GALVÃO SAMPAIO, LINDOMAR MARTINS PEIXOTO, DETRAN - DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial interposto por ANTÔNIO JOSÉ GALVÃO SAMPAIO busca “definir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da venda do bem móvel ao órgão de trânsito competente” (REsp 1.881.788/SP – Tema 1.118). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito. III – O art. 124, II do CTN, aliado a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto. IV – Tal interpretação é reverente ao princípio federativo, que, em sua formulação fiscal, revela-se autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados. V – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. VI – Recurso especial do particular parcialmente provido. (Min Relatora REGINA HELENA COSTA, DJe 1/12/2022). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 25518026): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CURADORIA DE AUSENTES. REVELIA. CONFISSÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 585 DO STJ. (...) 5. Há na legislação tributária distrital disposição tratando do tema, mais precisamente o art. 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei no 7.431/85, no sentido de que o adquirente e o alienante do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, quando não for feita a comunicação da alienação perante o ente público. 6. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 26212316. No mais, constata-se que o apelo especial aviado pelo DETRAN-DF e OUTRO (ID 31467392) cuida de assuntos que não foram objetivamente compreendidos no citado precedente. Logo, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referidas questões, e, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade (ID 33767746), submeto novamente à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031